Tribunal: STF
Processo: Rcl 52166
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar ajuizada pela Comunidade Quilombola de Sangradouro Grande e outros, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Januária, nos autos do Processo 5000983-19.2022.8.13.0352.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao determinar a reintegração de posse da área ocupada pela comunidade quilombola, ofendeu ao decidido na ADPF 742 e na ADPF 828-MC.



    Colhem-se da petição inicial as seguintes informações:



    “A presente Reclamação tem origem em decisão liminar proferida nos autos do processo de reintegração de posse n. 5000983-19.2022.8.13.0352, apresentado por Walter Santana Arantes, contra quilombolas da comunidade de Sangradouro Grande, no dia 25 de fevereiro do corrente ano. A liminar foi deferida para retirada da comunidade da área, determinando-se que fosse cumprida em data não superior a 5 (cinco) dias. E, no mesmo dia 25, por voltar das 20h, houve uma tentativa de cumprimento da liminar reintegração de posse fora do horário admitido pelo direito pátrio e ignorando medidas estabelecidas por este tribunal e por órgãos de controle. 



    Os documentos acostados na presente Reclamação dão demonstração exaustiva da pretensão legítima posse das comunidades na área e a situação foco do conflito atual se refere ao deslocamento da comunidade de Sangradouro Grande dentro da área reivindicada e delimitada pelos laudos antropológicos das comunidades requerentes, portanto, não se trata de esbulho. A suposta pretensão possessória do autor da ação de reintegração de posse se deu pelo deslocamento da comunidade de Sangradouro Grande dentro do território, pois, na região, é comum, em decorrência das cheias do Rio São Francisco, as comunidades, por sua tradicionalidade vazanteira e pesqueira, se deslocaram para partes mais altas dentro de seu território tradicional, num movimento natural que sempre ocorre nestas ocasiões conforme se demonstra nos documentos anexos. 



    As requerentes protocolaram pedido de reconsideração n. 5001111.39.2022.8.13.0352, a fim de que a autoridade reclamada atendesse as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas ADPF 742 e 828 e, nesse sentido, também, foi protocolado Agravo de Instrumento pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (n. 1.0000.22.041177-1/001), o qual teve seu efeito suspensivo negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, novamente desconsiderando e sequer mencionado a existência das decisões deste eminente Tribunal, nas ADPF’s 742 e 828. 



    Importante ressaltar que a ocupação da Comunidade Quilombola de Gameleira e Sangradouro Grande no imóvel denominado ‘Fazenda Itaperaçaba’ é anterior ao período da Covid-19. Sob a mesma área o senhor Walter Santana Arantes faz outra reivindicação de posse, processo n. 5001234-08.2020.8.13.0352, que foi negada na decisão do agravo n. 1.0000.20.061180-4/002 porque não houve comprovação de que o esbulho foi praticado na área do requerente. Ou seja, para todos os efeitos práticos e de direito, e até que as decisões de mérito ocorram em sentido contrário, a comunidade Sangradouro Grande se deslocou dentro de território quilombola reivindicado por pelo menos três comunidades”. (eDOC 1, pp. 3-4) 



    Esclarece que o imóvel objeto da ação de reintegração de posse, denominada “Fazenda Itaperaçaba”, constitui território tradicional ocupado por pelo menos três comunidades quilombolas - Croatá, Gameleira e Sangradouro Grande.



    Aduz também que o deslocamento das referidas comunidades dentro de seu território é dinâmica comum durante o período das cheias do Rio São Francisco, momento em que se abrigam nas partes mais altas do rio.



    Assevera ainda que “[o] imóvel - Fazenda Itaperaçaba, foi adquirido recentemente pelo agravado, em leilão da massa falida da Fazenda Atrium. O local do deslocamento pela comunidade, onde as famílias estão no momento – sede da fazenda – são as terras altas, um local totalmente abandonado, conforme consta no processo n. 5001234-08.2020.8.13.0352, desde a falência desta empresa, que também estava em litígio com a comunidade”. (eDOC 1, p. 7) 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação para “reformá-la em conformidade com o quanto decidido na ADPF n. 742/DF e na medida cautelar da ADPF n. 828/DF”. (eDOC 1, p. 12)



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do despejo forçado nos autos do Processo 5000983-19.2022.8.13.0352, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 19)



    Citado, o beneficiário Walter Santana Arantes apresentou pedido de reconsideração, sustentando, em suma, que a área ocupada pelos reclamantes não faz parte de território quilombola, consoante eDOC 23.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 35)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, ementado da seguinte forma:



    “Processo civil. Reclamação. Decisão que teria inobservado o teor da ADPF 742/DF e a cautelar concedida na ADPF 828/ DF. 



    1. A medida cautelar na ADPF 828/DF foi estendida, tanto quanto à data limite da suspensão das reintegrações de posse, quanto à abrangência da Lei 14.216/21 ser também a imóveis rurais, e não apenas a urbanos, sejam as ocupações para fins de moradia, sejam para fins de produtividade. 2. O ato reclamado não apontou causas que excepcionassem o cumprimento do comando geral deste e. STF. 3. Pela procedência”. (eDOC 45)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, registro que o reclamante alega violação ao decidido na ADPF 742 e ADPF 828-MC.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    No ponto, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF 742, determinou a suspensão dos “processos judiciais, notadamente ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, imissões na posse, anulatórias de processos administrativos de titulação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais das comunidades quilombola” até o término da pandemia. Eis a ementa desse julgado:



    “LEGITIMIDADE PROCESSO OBJETIVO ASSOCIAÇÃO PERTINÊNCIA TEMÁTICA. Associação possui legitimidade para ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental quando verificada pertinência temática, ou seja, elo considerados o ato atacado e os objetivos estatutários. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABIMENTO SUBSIDIARIEDADE. Ante a natureza excepcional da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a adequação pressupõe inexistência de outro meio jurídico para sanar lesividade decorrente de ato do Poder Público gênero. PROCESSO OBJETIVO PEDIDO DE LIMINAR CONVERSÃO JULGAMENTO DE MÉRITO POSSIBILIDADE. Devidamente aparelhada a arguição de descumprimento de preceito fundamental para o exame definitivo da controvérsia constitucional submetida ao crivo do Supremo, é possível a conversão do exame da medida cautelar em decisão de mérito. Precedentes. PANDEMIA VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS QUILOMBOLAS PROVIDÊNCIA. Ante quadro de violação dos direitos fundamentais dos quilombolas considerada pandemia covid-19, cumpre à União a elaboração e implementação de plano nacional de enfrentamento e monitoramento. PANDEMIA VACINAÇÃO FASE PRIORITÁRIA PROVIDÊNCIA. Deve o Governo Federal adotar providências e protocolos sanitários que assegurem a vacinação dos quilombolas na fase prioritária. PANDEMIA GRUPO DE TRABALHO PROVIDÊNCIA. A instituição de grupo de trabalho viabiliza a fiscalização quanto à execução das iniciativas decorrentes do plano de enfrentamento à pandemia nas comunidades quilombolas. PANDEMIA CASOS REGISTRO QUESITO PROVIDÊNCIA. A inclusão do quesito raça/cor/etnia no registro dos casos de covid-19 possibilita, ao Poder Público, a execução de políticas destinadas à mitigação da crise sanitária. PANDEMIA ACESSO À INFORMAÇÃO PROVIDÊNCIA. Cabe ao Governo Federal, presente o interesse público, o restabelecimento de sítios eletrônicos voltados à divulgação de informações relativas à população quilombola, promovendo a atualização e a acessibilidade. PANDEMIA SUSPENSÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. A manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agravam a situação das comunidades quilombolas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE”. (ADPF 742 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 29.4.2021)



    De outra banda, verifica-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii)  com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i)  ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021 – grifo nosso)



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O art. 3º da mesma lei definiu desocupação coletiva como a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, a saber:



    “Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;



    II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;



    III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida;



    IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho;



    V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio”.



    Importante ressaltar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Em recente decisão, o prazo da suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas como também para as rurais, restou prorrogado até a data de 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas a fim de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022) 



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo determinou reintegração de posse de área, fundada em suposto esbulho ocorrido na data de 20.01.2022. Nesses termos, transcrevo trecho da decisão reclamada:



    “O autor aduz em sua peça de ingresso que, na data de 20 de janeiro de 2022 (domingo) por volta das 21 horas, um grupo de pessoas invadiu a sede da Fazenda Atrium, localizada na BR 135 entre os municípios de Januária e Pedras de Maria da Cruz, distante cerca de 8 Km (oito quilômetros) da sede deste município, sob a alegação de que estavam se refugiando da enchente do Rio São Francisco, ocupando alojamentos em uma área muito próxima à sede da fazenda hpa aproximadamente 20 m (vinte metros). 



    Informa que a Polícia Militar foi imediatamente acionada, comparecendo ao local uma hora depois, onde colheu a qualificação dos invasores e suas argumentações, conforme registrado no REDS nº 2022008026430-001. 



    Acrescenta que, durante a invasão, houve ameaças aos funcionários da fazenda, que forma impedidos de trabalhar. Assevera, ainda, que a propriedade se encontra no início da colheita de plantações de milho, sorgo, milheto e girassol, ocupando uma área aproximada de 600 ha (seiscentos hectares), estimada em aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), bem como possui vários implementos agrícola, dentre eles tratores, pulverizadores, arados e plantadeiras, além de 255 (duzentas e cinquenta e cinco) cabeças de gado bovino, consoante atestado em relatório do IMA.



    (…)



    A posse anterior exercida pelo requerente resta suficientemente comprovada nos autos, consoante se observa na certidão de arrematação de ID. 8523318026, decisão judicial de ID. 8523318028, inscrição do imóvel rural no CAR de ID. 8523318029, certificado de cadastro de imóvel rural em nome do postulante de ID. 8523318030, recibo de declaração de entrega de declaração de ITR de ID. 8523318034, relação de bens de ID. 8521958148, págs. 1 e 2, ficha sanitária animal, expedida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) de ID. 8521958148, pág. 3, e anexos fotográficos de ID. 8521958149. 



    Como bem se vê, além de ter adotado as providências inerentes ao domínio, o autor comprovou de forma suficiente o exercício atual da posse sobre o imóvel objeto da lide, nele mantendo atividade produtiva de agricultura e pecuária. 



    O Boletim de Ocorrência de ID. 8523318020, por sua vez, dotado de presunção relativa de veracidade, registra que policiais militares deslocaram-se até o local e constataram a existência de edificação que foi ocupada pelos requeridos, o que também denota indício de posse do requerente sobre a área litigiosa. 



    Além disso, o apontado Boletim de Ocorrência comprova a existência do esbulho praticado pelos demandados na data de 20 de janeiro de 2022, ou seja, há menos de ano e dia, nos seguintes termos: 



    ‘No local, já de início constatamos que havia alguns animais (sete cavalos), já sem arreio e amarrados em cercas e árvores, pastando no local, bem como uma carroça em frente da construção que fora ocupada. Além dos semoventes, verificou-se que havia aproximadamente 13 pessoas, sendo duas pessoas do sexo feminino e uma criança com idade de 3 anos, que dormia no interior da casa em um colchão que fora colocado no chão.’ 



    Referido documento informa, ainda, que os requeridos, ao serem questionados, confirmaram ter invadido o imóvel, caracterizando referida conduta o esbulho possessório.



    (…)



    Ante o exposto, com fundamento no disposto nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, concedo a medida liminar pleiteada e, por consequência, determino a expedição de mandado para a reintegração de posse do autor no imóvel especificado na petição inicial, devendo ser assegurada aos requeridos a retirada de todos os seus bens e pertences pessoais. 



    O Oficial de Justiça responsável pela diligência, se entender necessário, por razão de segurança ou para garantia do efetivo cumprimento da ordem judicial, poderá solicitar auxílio de força policial, podendo, ainda, agendar data próxima, não superior a 5 (cinco) dias, para a realização do ato de reintegração de posse”. (eDOC 15)



    Requisitada a suspensão da referida ordem por meio da interposição de agravo de instrumento, o Tribunal de origem manteve a reintegração em decisão proferida em regime de plantão nos seguintes termos:



    “Versam os autos recurso de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de WALTER SANTANA ARANTES, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada na Comarca de Januária, na qual deferiu o pedido liminar. 



    O insurgente, em síntese, alegou que a demanda foi promovida de forma temerária, pois no ano de 2020, em outra ação possessória que tinha por objeto o mesmo imóvel, o autor não obteve a liminar. Acrescentou que tramita na Justiça Federal uma ação desde o ano de 2015, na qual a União informa sua propriedade e posse do terreno. 



    Discorreu que na região, em decorrência da cheia, as famílias que integram a comunidade quilombola se deslocaram para a parte alta do imóvel, num movimento natural que sempre ocorre a época do ano. 



    Narrou o conflito. 



    Asseverou pela necessidade de concessão do efeito suspensivo, fundamentando que o cumprimento da liminar causará danos irreparáveis ao patrimônio cultural Brasileiro, diante da situação de vulnerabilidade. 



    Passo à análise.



    (…)



     Depreende-se, pois, que o efeito suspensivo somente será deferido na hipótese em que restar evidenciado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do direito. Desta feita, os requisitos deverão ser demonstrados de forma cumulativa, ou seja, a ausência de um inviabiliza concessão da suspensão. 



    Na hipótese, em análise preliminar, não se evidenciou a probabilidade do direito alegado em recurso, pelo contrário, com base no conjunto probatório até o momento ofertado, a princípio, fizeram-se presentes ao autor a posse pretérita, nova e a ocorrência do esbulho. 



    Sendo assim, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. 



    Contudo, sem exame de mérito em respeito ao Juízo Natural. 



    Pertinente mencionar que, nos termos do artigo 10 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, serão submetidos à apreciação do Desembargador de plantão somente o processo que se destinar à decisão de habeas corpus, mandado de segurança e medida de urgência. 



    Ressalta-se que o juízo de admissibilidade recursal, será feito pelo Desembargador Relator ao qual será distribuído o agravo. 



    Logo, após o término do plantão, DETERMINO sejam os autos remetidos à distribuição, na forma regimental”. (eDOC 16) 



     



    Verifico que a demanda refere-se à ocupação de área por comunidade quilombola, decorrente de seu deslocamento do local originalmente ocupado, em razão da cheia do Rio São Francisco, fato que motivou o ajuizamento da ação de reintegração de posse.



    Conforme consta da documentação juntada aos autos, o Juízo reclamado proferiu decisão, em 25.2.2022, determinando o agendamento da desocupação forçada em data próxima, não superior a 5 (cinco) dias. (eDOC 15)



    Ora, consoante restou consignado no voto condutor da ADPF 742: “[a] manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agravam a situação das comunidades quilombolas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus”. Por tal motivo, no que concerne à população quilombola, o Tribunal determinou a suspensão das ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, imissões na posse, dentre outras, até o término da pandemia.



    Dessarte, tratando-se de ação de reintegração de posse ajuizada contra ocupação supostamente irregular de comunidade quilombola vulnerável, indubitável a ofensa à determinação de suspensão das ações consubstanciada nos autos da ADPF 742.



    Por outro lado, no bojo da decisão proferida na ADPF 828-MC, o eminente Ministro Relator determinou que, em relação às ocupações posteriores à data de 20 de março de 2020, “o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”. Dessarte, a atuação do Poder Público deve se limitar a evitar a consolidação da ocupação irregular, assegurando a moradia adequada aos ocupantes, ressalvas essas que não foram feitas no ato judicial reclamado. 



    Assim, também entendo que o ato reclamado viola o decidido na ADPF 828/DF-MC, no que se refere à suspensão dos efeitos das medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. 



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer que:



    “O paradigma em tela não é base, na via reclamatória, a discussão da legalidade ou não das ocupações/reintegrações. O que o paradigma determina, ao fundamento da pandemia mundial de Covid-19, é a suspensão das reintegrações e ações do Poder Público para que, quando possível a reintegração de posse, ocorra do modo menos gravoso às pessoas que ocupavam os imóveis, ressalvadas as exceções previstas no paradigma, mas sempre se tutelando a dignidade das pessoas. 



    No mesmo contexto da pandemia, o julgamento da liminar na ADPF 742/DF foi convertido em julgamento definitivo de mérito, tendo o Plenário do e. STF determinado, em 29/04/2021, que a União formulasse ações de tutela das comunidades quilombolas, quanto ao enfrentamento da pandemia, sendo deferido, ainda, o pedido para suspender os ‘processos judiciais, notadamente ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, imissões na posse, anulatórias de processos administrativos de titulação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais das comunidades quilombola’ até o término da pandemia. 



    Dito isso, se a ocupação é desde antes da pandemia, o caso se enquadra na primeira parte da regra geral da cautelar concedida na ADPF 828: ‘com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)’. 



    E se a ocupação é recente, já após o marco formal da pandemia, a situação enquadra-se na segunda parte da regra geral da cautelar concedida na ADPF 828, pela qual reintegração de posse é possível, mas desde que o Poder Público efetivamente ofereça alternativas de moradia às famílias, o que, ao que tudo indica, não ocorre na origem. 



    Na hipótese vertente, a ocupação parece ser posterior ao início da pandemia, pelo que é plausível ser caso de suspensão da reintegração de posse ora em curso, pois o ato reclamado não apontou causas que excepcionassem o comando geral deste e. STF – f. 587/592, nos termos ora vigentes da cautelar concedida na ADPF 828/DF. 



    Aduz a parte beneficiária do ato reclamado que a área ocupada não faz parte de território quilombola. Todavia, ainda que prova plena disso houvesse, tirando o caso do espectro de abrangência da ADPF 742/DF, de se ver que a situação dos reclamantes ainda estaria tutelada pela cautelar na ADPF 828/DF. 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação”. (eDOC 45)



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Januária, nos autos do Processo 5000983-19.2022.8.13.0352, até que cessem os efeitos da ordem concedida nos autos da ADPFs 742 e 828. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente